Tribunal: TJMT
Processo: 1048375-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048375-61.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA PRATA - CPF: 738.346.291-20 (ADVOGADO), ADEMIS TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 872.729.111-15 (PACIENTE), plantão criminal rondonópolis (IMPETRADO), FAGNER DA SILVA PRATA - CPF: 738.346.291-20 (IMPETRANTE), TAYANE LIMA DE ARAUJO - CPF: 101.861.384-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1048375-61.2025.8.11.0000

PACIENTE: ADEMIS TEIXEIRA DA SILVA
IMPETRANTE: FAGNER DA SILVA PRATA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos autos de investigação relativa à suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 129, § 9o, e 147, ambos do Código Penal.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a custódia preventiva foi decretada com base em elementos concretos que justifiquem sua necessidade, à luz dos requisitos dos arts. 312 e 319 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta, que envolveu agressões físicas e ameaças de morte à vítima, inclusive com menção a organização criminosa.

4. Constatada a insuficiência de medidas cautelares alternativas, diante da reincidência, do descumprimento de regras de monitoração eletrônica e de condenação anterior por crime grave.

5. A segregação cautelar está devidamente motivada e atende aos pressupostos legais de necessidade, adequação e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
A decretação da prisão preventiva é legítima quando amparada em elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta e o efetivo risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313, 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 191097/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 24/02/2021; STJ, HC 550.830/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 20/02/2020; Enunciado Orientativo no 6 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1048375-61.2025.8.11.0000

PACIENTE: ADEMIS TEIXEIRA DA SILVA
IMPETRANTE: FAGNER DA SILVA PRATA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
ADEMIS TEIXEIRA DA SILVA
, diante de alegado constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Rondonópolis/MT, o qual, no curso de investigação relativa à suposta prática, em contexto de violência doméstica, dos delitos tipificados nos arts. 129, § 9o, e 147, ambos do Código Penal – autos no 1034302-75.2025.8.11.0003 –, converteu a prisão em flagrante do paciente em custódia preventiva (cf. Id. n.o 339461352 - págs. 2-7).

Sustenta o impetrante, em suma, que “
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é teratológica e deve ser revogada de imediato, por três fundamentos centrais: (A) a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; (B) a ocorrência de bis in idem; e (C) a flagrante violação ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade
”.

À vista disso, pleiteia a revogação da custódia preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que condicionada à adoção de medidas cautelares diversas, “
nos termos do art. 319 do CPP, notadamente: b.1) o afastamento do lar da vítima; b.2) a proibição de contato com a vítima por qualquer meio; b.3) a manutenção do monitoramento eletrônico, com o compromisso de o paciente residir no endereço de sua genitora
” (cf. Id. n.o 339461350).

A liminar foi
indeferida
(cf. Id. n.o 339468357 – págs. 7-10).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.o 342206859 – págs. 3/4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (cf. Id. n.o 342458376).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1048375-61.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos,
ADEMIS TEIXEIRA DA SILVA
, ora paciente, foi autuado em flagrante delito em
21 de dezembro de 2025
, em virtude de imputação que lhe atribui a prática dos crimes de lesão corporal e ameaça contra em contexto de violência doméstica e familiar.

Em audiência realizada no dia subsequente,
22 de dezembro de 2025
, procedeu-se à conversão da referida prisão em custódia preventiva, decisão da qual, para fins de esclarecimento quanto aos fundamentos que a ampararam, transcrevo o excerto a seguir:

“[...]
I – DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Realizada audiência de custódia nesta data, não tendo sido encontrada nenhuma irregularidade na prisão e estando todos os requisitos legais, declaro sua regularidade.

II – DA HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE

O Auto de Prisão em Flagrante deve ser homologado, porque preenche os requisitos legais inscritos nos artigos 302 e 304, ambos do Código de Processo Penal, não ostentando vícios de natureza material e/ou formal que o maculam merecendo ser homologado.

O(a) suspeito(a) foi preso(a) pela Autoridade Policial logo após a prática delitiva, configurando a situação flagrancial do art. 302, IV, do Código de Processo Penal.

Denoto que foram ouvidos o condutor, as testemunhas e o autuado, na forma instituída pelo artigo 304 do CPP e ao final.

Consta, ainda, a nota de culpa constando o artigo em que fora incurso e ciência das garantias constitucionais, sendo oportunizada ao flagranteado a comunicação de sua prisão à pessoa por ele indicada.

Assim, a parte formal do auto de prisão em flagrante está perfeita.

No que tange à parte material, vejo que segue a mesma sorte.

Consta dos autos que a vítima e o autuado mantinham relacionamento amoroso.
Na data dos fatos, o suspeito (seu ex-convivente) puxou seus cabelos, lhe desferiu tapas e a agrediu com um cabo de carregador. Os policiais que realizaram a apreensão informaram que a vítima tinha vermelhidões pelo corpo compatíveis com a narrativa de violência
.

Com efeito, o flagranteado foi preso em flagrante após ter praticado, em tese, o delito do artigo 129, §9o e art. 147 do Código Penal.

Assim, foi preso em flagrante delito, nos termos dos artigos 301 e 302 do CPP.

Posto isso, HOMOLOGO o auto e passo a análise acerca da necessidade da decretação da prisão preventiva.

III – DA PRISÃO PREVENTIVA

Em análise aos autos constato que decretação da prisão preventiva é patente.

De acordo com o artigo 311 do CPP, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Por sua vez, o art. 312 do mesmo diploma legal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Conforme se verifica da legislação processual penal, para que haja decretação da prisão preventiva se faz necessário requerimento do Ministério Público ou representação da Autoridade Policial, a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, bem como se deve observar um dos requisitos estabelecidos pelo art. 313 do Código de Processo Penal.

Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, conforme passo a elucidar.

O Ministério Público manifestou-se pela decretação da prisão preventiva em audiência.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de declaração da vítima e depoimentos prestados pelos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Aliado à materialidade do delito, encontram-se os indícios suficientes de autoria, extraídos das declarações firmes e coerentes da vítima, bem como dos relatos colhidos em sede policial.

Assim, diante do conjunto anexado aos autos têm-se claramente demostrados os requisitos legais para decretação da prisão preventiva do(a) flagranteado(a).

A

gravidade concreta da conduta resta evidenciada pelo ciclo de violência vivenciado pela vítima, a qual informa que tenta sair do relacionamento e não consegue. Relata ainda que o autuado a ameaça de chamar a fação criminosa para matá-la, demonstrando que o temor da vítima não é sem razão, considerando que ele foi condenado por crime de tentativa de homicídio qualificado
.

Além disso,
verifico dos autos do executivo de pena n. 2000932-70.2023.8.11.0064, já houve reconhecimento de falta grave pelo descumprimento das condições impostas
, sendo-lhe concedida oportunidade em permanecer em regime mais brando.

Ressalta-se que, em hipótese alguma, está sendo violado o princípio da presunção de inocência, pois o autuado terá o direito de defesa. Busca-se, neste momento, proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado, enquadrando-se o caso no permissivo legal de se levar em conta o interesse e o direito da coletividade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e evitando a reiteração da conduta delitiva.

Diante do exposto, homologo a prisão em flagrante de Ademis Teixeira da Silva, já qualificado nos autos e, nos termos dos artigos 310, §5o, I, 311 e 312 do Código de Processo Penal, converto-a em prisão preventiva.

Expeça-se mandado de prisão em desfavor do flagrado no sistema BNMP, nos termos desta decisão [...]”.

Observa-se que a autoridade apontada como coatora converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva, fundamentando a medida na
garantia da ordem pública
. Para tanto, destacou não apenas a
gravidade da conduta
imputada, perpetrada em contexto de violência doméstica, como também a presença de elementos concretos que revelam
ameaça real à integridade da vítima
.

Consta que o custodiado, mesmo após o término da relação afetiva, persistiu na prática de condutas violentas contra sua ex-companheira, tanto físicas quanto psicológicas. Dentre essas ações, destacam-se ameaças explícitas de morte, cuja gravidade se acentua sobremaneira diante do envolvimento de uma facção criminosa, à qual, alegadamente, caberia concretizá-las.

Neste ponto, é oportuno transcrever trecho do relato prestado pela ofendida à autoridade policial:

“[...] Questionada o que aconteceu e quais as circunstâncias, relatou que os dois estavam ingerindo bebida alcoólica; Que em determinado momento a declarante foi almoçar, depois foi para o seu quarto;
Que o suspeito já entrou no local agressivo, e de posse do carregador da tornozeleira eletrônica dele, tentou bater na declarante nas pernas e braços, enquanto ela tentava se defender; Que o suspeito puxou os cabelos da declarante
; Que afirma que estão separados a um mês, porém o suspeito não saiu de casa, pediu um tempo para se organizar e então se mudar;
Que o suspeito ameaçou a declarante dizendo que vai matá-la; Que ele disse que irá acionar a organização criminosa Comando Vermelho para que eles agridam e matem ela
; Que o suspeito não aceita o término do relacionamento e disse que não quer que a declarante se relacione com outra pessoa [...]”.

Não bastasse isso, o paciente ainda registra
condenação recente por homicídio qualificado, na modalidade tentada
(autos no 1031413-27.2020.8.11.0003), e contra ele pesam inúmeros apontamentos de
descumprimento das condições impostas na execução penal
, notadamente no que concerne à monitoração eletrônica, cenário que, sob a perspectiva da autoridade tida por coatora, denota não apenas manifesto desrespeito às determinações judiciais, mas também revela
risco concreto de reiteração delitiva
.

Enquanto medida cautelar, a prisão preventiva submete-se aos requisitos da
necessidade
e
adequação
, conforme dispõe o art. 282 do Código de Processo Penal. Além disso, deve obedecer ao subprincípio da
proporcionalidade em sentido estrito
, que, segundo a doutrina majoritária, exige uma relação estritamente equilibrada entre a medida restritiva imposta e o fim que se busca alcançar, de modo a evitar excessos e assegurar a razoabilidade da atuação estatal.

Incumbe ao magistrado, portanto, como primeiro exercício de sua atividade decisória, aferir com rigor a real necessidade da restrição de liberdade imposta ao indiciado ou acusado, balizando-se pela salvaguarda dos interesses da persecução penal e das garantias inerentes à ordem pública ou à ordem econômica.

Uma vez verificada tal necessidade, impõe-se a análise meticulosa das alternativas legalmente previstas, com vistas à escolha daquela que, considerando a gravidade do fato imputado, as peculiaridades do caso concreto e o histórico pessoal do agente, revele-se proporcional, adequada e suficiente à preservação dos bens jurídicos tutelados – privilegiando-se, em consonância com o princípio da intervenção mínima e com a dignidade da pessoa humana, a providência que represente a menor restrição possível aos direitos fundamentais do indivíduo.

É precisamente por esse motivo que o legislador, ao redigir o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, impôs a regra de que a prisão preventiva somente poderá ser decretada quando se revelar inviável a aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319, exigindo ainda que tal inviabilidade seja devidamente
justificada com base nos elementos do caso concreto
, de maneira fundamentada e individualizada.

Superada a etapa de avaliação das medidas cautelares alternativas ao encarceramento, a decretação da prisão preventiva demanda, ainda, a presença cumulativa dos pressupostos do
fumus commissi delicti
– consistente na existência de prova da materialidade e de indícios razoáveis de autoria – e do
periculum libertatis
, caracterizado pela manifestação concreta de, ao menos, uma das situações descritas no art. 312 do Código de Processo Penal, a saber: “
a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
”.

Consideradas as premissas expostas, conquanto o impetrante sustente a ocorrência de
bis in idem
ou eventual contradição na atuação judicial – deliberações, frise-se, referentes às faltas disciplinares atribuídas ao paciente e à sua consequente regressão de regime, absolutamente dissociadas, portanto, dos fundamentos que ensejaram a conversão da sua prisão em flagrante em preventiva –, conclui-se que a decretação da custódia cautelar repousa sobre bases consistentes e idôneas, em plena harmonia com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
o risco de reiteração criminosa justifica o decreto da custódia cautelar
” (STF – HC 191097/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 24/02/2021, DJe 20/04/2021).

Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que “
a periculosidade do acusado, demonstrada na
reiteração delitiva
, constitui
motivação idônea para o decreto da custódia cautelar
, como
garantia da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC n. 833.860/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 27/11/2023, DJe 30/11/2023),
afastando, inclusive, a adoção de medidas cautelares alternativas quando demonstrada a necessidade da segregação
. Vejamos:

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Por ser pertinente, destaco o teor do
Enunciado Orientativo no 6
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que
justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
ADEMIS TEIXEIRA DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026